Tribunal: TCU
Processo: 013.281/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3473/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em desfavor de Hélio Pacheco Leão e da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro - SEPM, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Convênio Siafi 826575, firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, e que tinha por objeto a implementação do Plano Nacional de Segurança para a realização dos Grandes Eventos, por meio de aquisição de motocicletas on/off road; de escolta; equipamentos de proteção individual, Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO e peças diversas para manutenção/reparo de motocicletas, visando a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Considerando que o convênio em questão foi firmado no valor de R$ 4.962.790,65, sendo R$ 4.863.534,84 à conta do concedente e R$ 99.255,81 referentes à contrapartida do convenente, com vigência de 11/5/2016 a 10/8/2016 e prazo para apresentação da prestação de contas em 10/10/2016, sendo que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 4.863.534,84; considerando que o fundamento para a instauração deste TCE foi a aquisição, através de procedimento licitatório, sem utilizar os parâmetros estabelecidos pela IN 5/2014 - SLTI/MPOG, bem como inconsistências no atestado de capacidade técnica; considerando que no relatório à peça 186, o tomador de contas concluiu pela inocorrência de dano ao Erário, se posicionando, com fulcro no art. 7o, inciso II da IN/TCU 71/2012, pelo arquivamento das contas de Hélio Pacheco Leão, na condição de gestor dos recursos e da Secretaria de Estado de Polícia Militar - SEPM, na condição de contratado; considerando que a Controladoria-Geral da União emitiu relatório de auditoria (peça 189), em concordância com o relatório do tomador de contas, sendo que o certificado de auditoria e o parecer do dirigente do órgão de controle interno concluíram pela regularidade, com ressalva, das presentes contas; considerando que o exame realizado pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE demonstrou que: i) no que tange à execução física, o concedente emitiu o Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 3/2016, certificando a utilização dos itens adquiridos por meio do convênio durante o período operacional dos Jogos Rio2016 que comprovam o efetivo emprego no objeto do convênio; ii) no tocante à execução financeira, o concedente emitiu o Relatório 19/2017 certificando que as despesas com aquisição de bens alcançaram o montante de R$ 3.774.436,83, e que em relação ao valor previsto no plano de trabalho obteve-se uma economicidade de R$ 138.577,09 nas aquisições. Segundo o convenente, os objetivos propostos foram parcialmente alcançados devido ao exíguo prazo do repasse orçamentário, que restringiu severamente o planejamento para a execução plena do objeto, uma vez que não houve tempo hábil para reconduzir certame visando a aquisição dos objetos fracassados no anterior; iii) o concedente atestou a regularização da execução financeira conforme Relatório 10/2017, tendo em vista: a) a devolução do saldo remanescente por meio do SICONV, no valor de R$ 1.164.800,73, datada de 28/3/2017; b) a apresentação do comprovante de pagamento da GRU datada de 14/7/2017, referente à devolução do valor recebido indevidamente pelo convenente por ocasião do rateio automático do saldo remanescente, qual seja, R$ 23.771,44, o que também pôde ser comprovado mediante consulta ao SISGRU - Sistema de Gestão do Recolhimento da União; e c) o aporte da contrapartida corrigida monetariamente no valor de R$ 78.357, 31; considerando que, ao final, a proposta uniforme da SecexTCE e do Ministério Público junto ao TCU foi no sentido do arquivamento dos autos por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; considerando que, nessa situação, inexistindo dano ao erário ou qualquer outra irregularidade que demande atuação desta Corte de Contas, já reconhecido na fase interna desta TCE, cabe o arquivamento deste processo, porque verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212, do Regimento Interno do TCU; considerando, finalmente, o disposto no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 5o, da Instrução Normativa - TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76/2016, arts. 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno deste Tribunal, em: a) arquivar este processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) dar ciência desta decisão, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica à peça 195 à Secretaria Nacional de Segurança do Ministério da Justiça e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.281/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hélio Pacheco Leão (XXX.172.159-XX); Secretaria de Estado de Polícia Militar - SEPM (32.690.668/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.